Tribunal: TJDFT
Processo: 0749319-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749319-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu os pedidos de julgamento antecipado parcial do mérito e de inversão do ônus probatório. A agravante alega ser cabível o julgamento antecipado parcial do mérito quanto aos valores incontroversos, estimados na contestação em R$ 3.090.195,94 (três milhões e noventa mil e cento e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Sustenta a necessidade de inversão do ônus probatório, haja vista que o seu capital social é ínfimo se comparado ao da seguradora agravada. Acresce que a hipossuficiência pode ser técnica, financeira/econômica ou jurídica. Entende desnecessária a realização de perícia contábil. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para: “i) confirmar a prolação da sentença antecipada parcial de mérito, com fundamento no art. 356, inciso I do CPC, unicamente com relação ao pedido condenação para indenização no valor de R$ 3.090.195,94 (três milhões noventa mil cento e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), valor este confessado pela Agravada, como devido, id 207996586 - pág. 02; ii) confirmar a determinação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII do CDC, com a consequente determinação de exibição de documentos para comprovação: I) vistoria antecipada quando da contratação do seguro; II) bens reclamados não estavam no estabelecimento comercial no dia do sinistro; III) que não houve perda total do ‘Prédio e Conteúdo’; IV) que não houve delimitação ao pagamento das despesas fixas, segundo as Condições Contratuais HDI Empresa, de vigência a partir de 30/05/2022, id 203861985 - Pág. 5; V) que não houve Perda de Lucro Bruto; VI) que a apólice não contempla ‘Prédio e Conteúdo’; e VII) que não houve tratativas de precificação do prejuízo, dia 16 maio 2024 as 11:48 horas, entre o patrono da requerente com o regulador da Requerida, Sr. Rodrigo Libonatto Fernandez, conforme faz prova gravação juntada aos autos, id 211357495, 211357501, 211357502 e 211357504. iii) Reconhecer a desnecessidade da apresentação de notas fiscais, considerando a perda total do bem segurado e o valor já estipulado na apólice; iv) Declarar a inaplicabilidade da depreciação sobre os bens destruídos, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado em casos de perda total”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso é manifestamente inadmissível, por se voltar contra a decisão proferida em sede de saneamento e organização do processo, fora das hipóteses taxativamente previstas na lei processual. Embora seja cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julgue antecipadamente parte do mérito, o mesmo não se verifica na hipótese em que o magistrado entende que tal não é possível, por ser necessário o aprofundamento da instrução. A hipótese prevista no inciso II do art. 1.015, do CPC, deve ser entendida como referência à decisão mencionada no § 5o do art. 356, do mesmo Código, ou seja, quando há efetivamente uma decisão de mérito, o que não é o caso dos autos. Conclusão semelhante se aplica à distribuição do ônus da prova, pois apenas quando se decide segundo regra de distribuição distinta daquela ordinariamente prevista é que se pode cogitar da recorribilidade imediata. Com efeito, consoante o inciso XI do citado art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova nos termos do § 1o do art. 373, do mesmo Código, estando excluída, portanto, a simples declaração de que a distribuição há de observar a regra geral do caput de tal dispositivo. Sendo assim, a irresignação da parte deve ser veiculada por ocasião de eventual recurso de apelação, ou nas contrarrazões respectivas, a depender do julgamento do mérito, consoante o art. 1.009, § 1o do CPC. Confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o’. II. Não há ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1’", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, não se vislumbra situação de urgência excepcional que justifique mitigar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, devendo a parte aguardar a instrução probatória e o julgamento do mérito por sentença. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator